Tribunal: TJMT
Processo: 1001527-14.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Recurso Inominado: 1001527-14.2019.8.11.0004
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: VALDEMIR BENEDITO BARBOSA
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 23/03/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO EM EXERCÍCIO. MÊS DE CONCESSÃO E TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA COM RELAÇÃO A ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR N.o 555/2014. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA, PREVISTO NO ART. 128 E 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A ATIVIDADE JURISDICIONAL ENCONTRA LIMITE AO QUE FOI POSTULADO PELA PARTE NA EXORDIAL. DESSA FORMA, DEVE HAVER UMA CORRELAÇÃO ENTRE O PEDIDO E A SENTENÇA, NÃO PODENDO O JUIZ DECIDIR AQUÉM (CITRA OU INFRA PETITA), FORA (EXTRA PETITA) OU ALÉM (ULTRA PETITA) DO QUE FOI POSTULADO PELA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS ACIMA MENCIONADOS. A TODA EVIDÊNCIA, A SENTENÇA MOSTRA-SE CITRA PETITA, PORQUANTO O PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL REFERENTE A ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 184, § 2.o DA LC N.o 555/2014 NÃO FORA APRECIADO NA ORIGEM.
2. TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL O RECORRENTE POSTULA PELO RECEBIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO, REFERENTE AO PERÍODO EM QUE FORA CONVOCADO PARA COMPOR O CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA.
3. A LEI COMPLEMENTAR N.o 555 DE 29/12/2014 DISPÔS SOBRE A CONVOCAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA PARA O SERVIÇO ATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS SEGUINTES TERMOS:
“ART. 184 O MILITAR DA RESERVA REMUNERADA PODERÁ SER CONVOCADO PARA O SERVIÇO ATIVO POR ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E/OU PECULIAR EM VIGOR E AINDA, PARA COMPOR CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, CONSELHOS DE JUSTIÇA MILITAR OU PARA SER ENCARREGADO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR OU SINDICÂNCIA
§ 1o O MILITAR ESTADUAL DA RESERVA REMUNERADA CONVOCADO PARA COMPOR CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, CONSELHOS DE JUSTIÇA MILITAR OU PARA SER ENCARREGADO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR OU SINDICÂNCIA FARÁ JUS AO RECEBIMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE JURISDICIONAL MILITAR A SER PAGA MENSALMENTE, DURANTE O PERÍODO QUE DURAR A CONVOCAÇÃO, NO VALOR DE 20% (VINTE POR CENTO) DO SUBSÍDIO DO SEU POSTO.
4. NO CASO SUB EXAMINE, A PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RECONHECEU O DIREITO DO RECORRENTE A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PLEITEADA. NO ENTANTO, APESAR DA CONVOCAÇÃO DO RECORRENTE PARA A CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA TER OCORRIDO EM FEVEREIRO/2018, O BENEFÍCIO FORA CONCEDIDO A PARTIR DE MARÇO/2018. DESTARTE, MERECE REFORMA A SENTENÇA NO QUE TANGE AO MARCO INICIAL PARA O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO, A FIM DE QUE CONSTE A PARTIR DE FEVEREIRO/2018.
5. Com relação à correção monetária esta é devida desde a data de cada inadimplemento e considerando a modulação dos efeitos da ADI 4357/DF pelo STF, no dia 25/03/2015, devem ser observados os seguintes parâmetros e períodos: 1) A partir de 30/06/2009 e até 25/03/2015 (data da modulação dos efeitos da ADI), a ser aplicado o artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5.o da Lei 11.960/2009, incidindo os índices oficiais de remuneração básica (Taxa Referencial); 2) Posteriormente a 25/03/2015, deverá incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
6. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001527-14.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021